Tribunal: STF
Processo: ARE 1470795
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-04
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM BASE NOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS AO RGPS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 308, DE 2005.  IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM BASE NOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS AO RGPS. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42 E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF QUANDO DO JULGAMENTO DO TEMA 915. DISTINGUISHING. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 57, § 4º DA LCE N.º 308/2005. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS. CONTRARIEDADE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.” (e-doc. 5, p. 1).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 37, incs. X e XIII; e 40, “caput”, da Constituição da República e contrariedade à Súmula Vinculante nº 42 do Supremo Tribunal Federal. 



    3.1. Argumenta que, “no caso, vinculada a parte recorrida ao IPERN, autarquia previdenciária estadual, o pleito de percepção de reajuste com esteio no RGPS, a cargo do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, é manifestadamente improcedente” (e-doc. 6, p. 6).



    3.2. Pede “que o extraordinário seja conhecido e provido para, modificando o acórdão guerreado, restabelecer a sentença e denegar a ordem impetrada” (e-doc. 6, p. 8).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário em razão da incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 8).



    5. O agravante alega que, “em nada há de se falar em debate circunscrito ao direito local – não incidência da Súmula 280 -, e, sim, em apreciação de questões constitucionais fundamentais, quais sejam, a indispensabilidade de fixação ou reajuste remuneratório (aí inseridos proventos e pensões previdenciários) senão por lei (art. 37, X, e art. 40, § 8º) e a desvinculação das espécies remuneratórias para fins de remuneração do pessoal do serviço público (art. 37, XIII), matérias essas frontal e diretamente contrariadas pelo acórdão.” (e-doc. 9, p. 3).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com a Súmula Vinculante nº 42 do Supremo Tribunal Federal. 



     



    7.1. Os precedentes do STF que sustentaram a edição da Súmula Vinculante nº 42 tratavam de vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais ou municipais, ante a vedação expressa no art. 37, inc. XIII, da CRFB, enquanto a situação em análise neste recurso, diz respeito à aplicação do art. 57 da LCE nº 308, de 2005, o que demonstra, pois, distinção entre o preceito da Súmula Vinculante nº 42 e o caso dos autos.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No caso do Estado do Rio Grande do Norte, o reajuste das pensões por morte é regulamentado pelo art. 57, § 4º, da Lei Complementar Estadual n.º 308/2005, que assim estabelece: 



(...)



    Assim, não há dúvidas quanto ao direito líquido e certo do impetrante de ter o valor do seu benefício previdenciário reajustado com base nos índices aplicados ao Regime Geral da Previdência Social.



(...)



    Ante o exposto, sem opinamento ministerial, conheço e dou provimento à apelação no sentido de reformar a sentença vergastada e, por conseguinte, conceder a segurança postulada, determinando que a autoridade impetrada proceda à atualização da pensão por morte percebida pelo impetrante, reajustando-a a partir de janeiro de 2018 na forma do art. 57, § 4º, da LCE n.º 308/2005, ou seja, com base nos índices utilizados para a correção dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, com efeitos financeiros desde a data da impetração.” (e-doc. 5, p. 2-5).



    9. Para divergir do acórdão recorrido, no que diz respeito à aplicação ou não da LCE nº 308, de 2005, e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, Lei Complementar estadual nº 308, de 2005, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    9.1. Nesse sentido, em caso semelhante, de aplicação da LCE nº 308, de 2005, cito a seguinte decisão monocrática:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ‘CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INTEGRANTE DA EXTINTA CARTEIRA PARLAMENTAR DE PREVIDÊNCIA. LEI POSTERIOR QUE EXTINGUE O REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA. OPÇÃO DE PERMANECER COMO PENSIONISTA DO IPERN EXERCIDA PELA PENSIONISTA. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL. BENEFÍCIO QUE DEVE SER REAJUSTADO COM BASE NAS REGRAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 308/2005. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. 1. Considerando que a pensionista optou em perceber seus proventos pelo IPERN, dúvidas não restam acerca da responsabilidade da autarquia previdenciária estadual em efetuar o pagamento de tais benefícios. 2. Os benefícios dos pensionistas integrantes da extinta Carteira de Vereadores deverão ser reajustados em conjunto com o reajuste geral concedido aos demais pensionistas estaduais. 3. Os artigos 52, § 1º, 57, § 4º, e 68, caput, da Lei Complementar Estadual nº 308/2005, editado para reestruturar o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do Norte (RPPS/RN) e reorganizar o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, estabelece que os valores recebidos a título de pensão e de aposentadoria sejam corrigidos pelos mesmos índices aplicados do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 4. O Supremo Tribunal Federal consolidou seu posicionamento por meio da Súmula Vinculante nº 33 estabelecendo que ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 5. Precedente do STJ (AgRg no AREsp 632.493/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 16.04.2015, DJe 23.04.2015) e do TJRN (AC 2015.020225-3, 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador Expedido Ferreira, j. 10/03/2016; AC n° 2016.003157-8, 2ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Judite Nunes, j. 26/07/2016; RN e AC n° 2016.003156-1, 3ª Câmara Cível, Relator Desembargador Amaury Moura Sobrinho, j. 10/05/2016; AC nº 2014.005193-8, Rel. Des. Ibanez Monteiro, 2ª Câmara Cível, j. 07/07/2015; AC n° 2014.021839-4, Rel. Des. Amílcar Maia, j. 16.06.2015; e RN e AC n° 2015.006982-8, Rel. Des. João Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. 21/07/2015) 6. Apelo conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Nesse sentido:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO’. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    (ARE nº 1.447.503/RN, Rel. Min. Rosa Weber, j. 13/07/2023, p. 18/07/2023, grifos nossos).



    10. Ainda, no mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.457.896/RN, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/10/2023, p. 26/10/2023; e ARE nº 1.449.492/RN, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/08/2023, p. 04/08/2023.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios, conforme o enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator